Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AEREO. DANO EM BAGAGEM. VOO NACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao ressarcimento de danos materiais em decorrência de dano em bagagem (cadeira de rodas utilizada em competição) despachada em voo doméstico.
2. Afirmou a parte recorrente/requerida inexistir qualquer omissão por parte da empresa ré, tendo a empresa buscado a solução do problema. Aduziu não ter dado causa à avaria sofrida no bem de propriedade do recorrido. Argumentou não ser devido o valor cobrado a título de danos materiais, em razão da ausência de comprovação nos autos no sentido de ter o recorrido dispendido esse valor. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, seja minorado o valor arbitrado a título de danos materiais.
3. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Responde o transportador pelos danos causados às bagagens transportadas, salvo motivo de força maior, cabendo ao transportador conduzir a coisa a seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado, entregando-a no prazo previsto, sendo que sua responsabilidade tem início no momento em que recebe a coisa e termina quando da entrega ao destinatário.
5. A situação em análise é caso de flagrante falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea e encontra-se incluída no risco da atividade empresarial, sendo responsabilidade da empresa, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a indenização pelos danos causados.
6. Na situação objetos dos autos, por ocasião do desembarque, o recorrido, ao pegar sua bagagem, verificou a ocorrência de dano em uma das rodas de sua cadeira de rodas, tendo, imediatamente, feito as devidas comunicações à empresa aérea, inclusive em formulário próprio para tal, tendo a empresa de comprometido a solucionar o problema, conforme as comunicações trocadas entre as partes.
7. Consta dos autos troca de mensagens entre as partes, por período superior a 2 meses, onde o preposto da empresa afirma estar de posse da roda danificada da cadeira de rodas, a qual foi encaminhada ao seu fornecedor para fins de análise técnica, sem que o problema fosse resolvido, restando patente a existência do dano material em sua cadeira de rodas decorrente do transporte aéreo.
8. No tocante aos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, sua reparação, em regra, não pode ser arbitrada, devendo corresponder à extensão do dano. No presente caso, o recorrido acostou aos autos orçamento para reparo da roda da cadeira de rodas, compatível com as avarias noticiadas, isso após ter a empresa recorrente ficado ficasse com a posse do bem por período suficiente a efetuar seu próprio orçamento, o que não foi feito.
9. Assim, cumpre à recorrente o dever de reparação dos danos causados em decorrência de sua desídia.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.